Tribunal: CARF
Processo: 13984.720236/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720236/2010-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.322 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INCEMA CONSULTORIA EMPRESARIAL, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta i)analise os
itens indicados pela Recorrente como insumos ao processo produtivo, bem como todos os
documentos e informações apresentadas nos presentes autos e, sendo necessário, intime a
Recorrente para demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação acerca do
enquadramento dos itens glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o
conceito de insumo, segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no REsp
no 1.221.170/PR e Nota SEI/PGFN 63/2018; ii)realize eventuais diligências que julgar
necessárias para a constatação especificada na presente Resolução; iii)elabore relatório fiscal
conclusivo manifestando-se acerca dos documentos e das informações apresentadas nos
presentes autos, avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e
as considerações pertinentes quanto ao enquadramento de cada item no conceito de insumo
delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR;iv)recalcule as apurações e resultado da
diligência; v)intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz
Bueno da Cunha, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720236/2010-61
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720236/2010-61

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 09-63.667 da 1o Turma
da DRJ/JFA que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade, mantendo a
glosa de créditos da Contribuição para o PIS/ Pasep não cumulativa relativo ao 4o trimestres de
2005, decorrente das operações da Recorrente com mercado externo, na forma prevista no §1o do
art. 5o da Lei no 10.637/2002, conforme decisão abaixo ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito creditório.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, são considerados insumos, para fins de creditamento
de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda; as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
As embalagens não incorporadas ao produto durante o processo de industrialização
(embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o processo produtivo e
que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens para
transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2005 a 31/12/2005
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais,
competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário
positivado. 2.A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando,
pois, subordinação administrativa. 3.A jurisprudência judicial colacionada não possui
legalmente eficácia normativa, não se constituindo em norma geral de direito tributário
se não atendidos nenhum dos requisitos previstos no § 6o do art. 26-A do Decreto no
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720236/2010-61

70.235, de 1972. 4. As decisões administrativas não se constituem em normas gerais,
salvo quando da existência de Súmula do CARF vinculando a administração tributária
federal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento - PER no 35940.
10129.230506.1.1.08-5273 envolvendo crédito relativo ao PIS - incidência não
cumulativa - exportação, referente ao 4o trimestre de 2005, sobre custos, encargos e
despesas vinculados às receitas de exportação, na forma prevista no §1o do art. 5o da Lei
no 10.637, de 2002, no total de R$ 21.925,03.
O Despacho Decisório no 234/2011 - DRF/LAG (fls. 267/303) exarado pela Delegacia
da Receita Federal em Lages/SC deferiu o Pedido de Ressarcimento no montante de R$
6.731,53, após a dedução da contribuição apurada no período.
No referido Despacho Decisório encontra-se consignado, resumidamente, que:
(...)
4. Análise da Pertinência da Base de Cálculo Utilizada pelo Contribuinte
4.1 - Bens Utilizados como Insumos - Linha 02 da Dacon
4.1.1 - Embalagens de Transporte e Bens Correlacionados
Parte das embalagens utilizadas ... na formação da base de cálculo dos créditos
demonstrados na Dacon não são de apresentação, mas tão somente de transporte, as
quais não se enquadram no conceito de insumos.
São consideradas de transporte as embalagens destinadas precipuamente ao transporte
dos produtos elaborados, como os acondicionamentos feitos em caixas, caixotes,
engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos e semelhantes, em que não há
um acabamento e rotulagem de função promocional e que não objetivam valorizar o
produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu
acabamento ou da sua utilidade adicional, bem assim o acondicionamento feito em
embalagens de capacidade superior àquela em que o produto é comumente vendido
(Decreto n° 4.544, art. 4o , IV, e art. 6o). Muito embora as embalagens de transporte
possam eventualmente se prestar também à garantia da integridade de seu conteúdo,
ainda assim, pôr não conterem rótulos indispensáveis ou indicações promocionais que
impliquem despesas mais elevadas em sua elaboração, não possuem o objetivo de, por
si só, motivar a compra do produto nelas acondicionado ou valorizá-los em razão dos
materiais e acabamentos nelas empregados, que é o que caracteriza uma embalagem de
apresentação.

Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720236/2010-61

4.1.2 - Dos Bens Adquiridos de Pessoas Físicas
Os bens adquiridos de pessoas físicas, por não sofrerem tributação do PIS/Pascp e da
Cofíns não podem gerar direito a crédito. Em virtude disso, devem ser glosados os
valores relativos à compra dos seguintes bens:

4.1.3 — Demais Bens não Caracterizados como Insumos
Pudemos atestar, com relação a vários dos bens utilizados pelo contribuinte na
formação da base de cálculo de seus créditos, a sua condição de insumos com base tão
somente nos documentos juntados aos autos. Entretanto, com relação, a outros, estes
mesmos documentos não se mostraram capazes de evidenciar qual a possível relação
direta guardada com o processo produtivo ..., o que é indispensável para caracterizá-
los como insumos.
Com base no motivo acima exposto, serão glosados os seguintes itens:

4.1.4 - Dos Bens Caracterizados como "Genéricos"
O item 12 da Intimação Fiscal Nurac DRF/Lages n° 666/2010 é bastante claro ao
requisitar que nas informações relativas aos bens utilizados como insumos houvesse,
para cada documento comprobatório, a descrição do bem objeto adquirido. ...
Se na resposta encaminhada pelo contribuinte, a quem cabe o ônus da prova, a
descrição do bem objeto do documento aparece como sendo "GENÉRICO", não há
como o Auditor-Fiscal identificar os bens vinculados a estes documentos, não restando
outra alternativa a não ser a glosa dos valores a eles vinculados.

4.1.5 - Transferência de Bens da Filial para a Matriz da Pessoa Jurídica
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720236/2010-61

Encontramos nos arquivos digitais encaminhados pelo contribuinte registros de envio
de toras de madeira de pinus da filial para a matriz ...
... o código CFOP informado para as operações foi o 1.101, correspondente a compra
para industrialização ou produção rural.
Por compra para industrialização subentende-se que do negócio jurídico tenham
participado, ao menos, duas diferentes pessoas jurídicas, o que não se pode dizer do
caso em questão. Neste, por tratar-se o envio das toras de pinus para a matriz de mera
transferência para industrialização, correto teria sido a utilização do CFOP 1.151,
indicando a entrada de mercadoria recebida em transferência de outro estabelecimento
da mesma empresa para ser, utilizada em processo de industrialização, o que não gera
direito ao cálculo de créditos ...

QUADRO 5 - GLOSAS REALIZADAS NA LINHA 02 - BENS TRANSFERIDOS
PELA FILIAL PARA INDUSTRIALIZAÇÃO NA MATRIZ

4.1.6 - Créditos Extemporâneos
Tratando da sistemática de cálculo dos créditos não-cumulativos do Pis/Pasep e da
Cofins, assim dispõe o inciso II, § 1o , art. 3o , das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 ...
Fica evidente que apenas poderiam gerar créditos não-cumulativos do Pis/Pasep e da
Cofins os valores decorrentes de aquisições ou devoluções de bens e serviços efetuadas
no mês ou, para as demais situações previstas no art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, os incorridos no mês. Por óbvio, como o período em analise neste processo
é o 4o trimestre de 2005 a constatação da utilização de créditos cujo fato gerador seja
anterior ao período analisado importa na imediata exclusão desses valores da base de
cálculo demonstrada.
Aceitar interpretação diversa da acima esposada implicaria a existência de uma
faculdade ao contribuinte que em absoluto existe, qual seja, a de calcular os seus
créditos no mês em que, por exemplo, o volume de exportações tenha sido
percentualmente maior do que naquele em que efetivamente tenha ocorrido o fato
gerador dos créditos.
QUADRO 6 - GLOSAS REALIZADAS NA LINHA 02 - CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS ...
TOTAL MÊS DE OUTUBRO R$ 19.729,14
TOTAL NO 4o TRIMESTRE R$ 19.729,14
4.2 - Serviços Utilizados Como Insumos - Linha 03 da Dacon
4.2.1 - Dos Serviços Caracterizados como "Genéricos"
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720236/2010-61

Nos arquivos enviados pelo contribuinte em resposta ao item 13 da Intimação no
666/2010, encontramos como descrição de alguns dos serviços contratados apenas o
vocábulo "GENÉRICO". Apresentar a resposta desta forma impossibilita à autoridade
fiscal manifestar-se pela procedência da inclusão de referidos serviços na base de
cálculo dos crédito, como já explicitado no item 4.1.4..

4.2.2 — Créditos Extemporâneos
Na linha 3 da Dacon, relativa a serviços utilizados como insumos. encontramos na base
de cálculo dos créditos serviços prestados ao requerente no 3o trimestre de 2005.
Tais serviços, em virtude do período em foram efetuados, devem ser glosados com base
em fundamentação idêntica a do item 4.1.6:

4.3 - Despesas de Energia Elétrica - Linha 04 da Dacon
Nos termos do item 14 da Intimação Fiscal Nurac DRF/Lages no 666/2010 - abaixo
transcrito - requisitamos a apresentação de cópias das faturas de energia elétrica do
período em análise para que se pudesse atestar que os valores demonstrados na Dacon
efetivamente eram relativos a despesas com energia elétrica:

5. Rateio Proporcional
Com base no documento de fl. 281, constatou-se que o contribuinte realizou no
trimestre operações de cessão de créditos do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), conforme indicado abaixo:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720236/2010-61

Esse tipo de operação, regulada pela legislação estadual, equipara-se a verdadeira
alienação de direitos. Por via de conseqüência, origina receita tributável da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
Adernais, a previsão legal para excluir esse tipo de receita da base de cálculo das
contribuições não-cumulativas somente surgiu em nosso ordenamento jurídico a partir
da publicação da Medida Provisória n° 451, ... de 2008, produzindo efeitos para os
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009. Até então, conforme se
depreende da leitura da lista taxativa de que trata o art. 1o , § 3o , da Lei 10.637/2002 e
do art. Io , § 3o, da Lei 10.833/2003, as transferências onerosas de créditos do ICMS
consubstanciavam receitas tributáveis das contribuições não-cumulativas. Assim
dispondo, a legislação manifestava entendimento inequívoco no sentido de que, ao
compor a base de cálculo dos créditos da não-cumulatividade nas aquisições de
insumos, o valor do ICMS deveria, também, ser oferecido à tributação quando de sua
alienação a título oneroso. Ou seja, os valores correspondentes às transferências de
créditos do ICMS modificam a participação proporcional das receitas decorrentes de
operações com do mercado externo em relação ao total das receitas auferidas pelo
contribuinte, bem como o valor da contribuição apurada.
7. Decisão
Após a glosa do valor, de R$ 809.576.64 da base de cálculo e ante todas as demais
informações e ajustes constantes nos autos, DECIDO:
a) RECONHECER o valor de R$ 6.731,53 ... como sendo o saldo de créditos do
PIS/Pasep não-cumulativo - mercado externo - ao final do 4o trimestre de 2005, após a
dedução da contribuição apurada no período; ...
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 313/327)
com várias alegações. Abaixo transcreve-se os itens que sintetizam toda a
argumentação:
(...)
É o relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta em 25/08/2017 recurso
voluntário argumentando o principio da não-cumulatividade e a possibilidade de tomada de
créditos em relação aos itens glosados, vejamos resumidamente:
 Embalagens - que caixas de papelão não são embalagens de transporte,
mas sim de apresentação. As fotos constantes dos autos (fls.) espelham
muito claramente esta realidade.
 Bens caracterizados como genéricos:
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720236/2010-61

(a) NF's Conspav Transportes Ltda. - trata-se de serviço de transporte de
madeira (docs. anexados à defesa); ec
(b) conhecimentos de transporte Reunidas - no 664106 - relacionado a
transporte de materiais de embalagens fornecidos pela empresa AGM; n os
487272 e 500131 - relacionado a transporte de giz (insumo) fornecido pela Giz
Sol; no 973252 - relacionado a produto de colagem (insumo) fornecido pela
Hexion Química; n o 646385 - relacionado a transporte de ferragens (insumo)
utilizadas no produto final.
 Energia elétrica – Sustenta Ao contrário do que assentou o v. acórdão
recorrido, pouco importa que a COSIP não tenha relação com a
contribuição ao PIS/COFINS, pois o que gera direito de crédito é a
essencialidade da despesa.
 Correção monetária – Sustenta que a empresa tem direito, à incidência da
taxa SELIC sobre o seu crédito, a contar do momento em que restou
configurada a mora da fazenda pública na análise dos pedidos de
ressarcimento, conforme reconhecido nos autos do mandado de segurança
no 2009.72.06.002469-9.
É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia cinge às glosas de crédito da Contribuição para
o PIS/ Pasep não cumulativa, decorrente de interpretação jurídica restrita sobre o conceito de
insumos amparada nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 (fls.
434/462). Isto porque, não foram apuradas divergências ou inconsistências na escrituração
contábil e fiscal da Recorrente.
Em apreciação da irresignação contra as glosas apresentada pela Recorrente, a
DRJ manteve integralmente o posicionamento da auditoria fiscal, vejamos passagem do acordão
recorrido proferido no ano de 2017
“(...)
Ao contrário do rguido pela interessada, nem toda despesa dá direito ao contribuinte
de creditar-se da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, e o conceito de insumo para
o instituto da não cumulatividade dessas contribuições é tão amplo como por ela
defendido.
Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrever-se-á
abaixo, está esposado entendimento de que a interpretação dada ao termo “insumos”
não pode ser extensiva, uma vez a não cumulatividade das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins se consubstanciar em benefício fiscal. Nessa mesma decisão, ficou
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720236/2010-61

definido que “as Instruções Normativas SRF no 247/02 e SRF 404/04 não restringem,
mas apenas explicitam o conceito de insumo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03”:
STJ – RECURSO ESPECIAL Resp 1020991 RS 2008/0000796-8 Data de publicação:
14/05/2013 Relator: Min. Sérgio Kukina Ementa: PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LEIS No 10.637/2002 E
10.833/2003. NÃOCUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, DA CF. MATÉRIA
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF 247/02 e
SRF 404/04. EXPLICITAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO. BENS E SERVIÇOS
EMPREGADOS OU UTILIZADOS DIRETAMENTE NO PROCESSO PRODUTIVO.
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART.
111 CTN. 1. A análise do alcance do conceito de nãocumulatividade, previsto no art.
195 , § 12, da CF , é vedada neste Tribunal Superior, por se tratar de matéria
eminentemente constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. 2. As Instruções Normativas SRF 247/02 e SRF 404/04 não
restringem, mas apenas explicitam o conceito de insumo previsto nas Leis 10.637 /02 e
10.833 /03. 3. Possibilidade de creditamento de PIS e COFINS apenas em relação aos
bens e serviços empregados ou utilizados diretamente sobre o produto em fabricação.
4. Interpretação extensiva que não se admite nos casos de concessão de benefício fiscal
(art. 111 do CTN). Precedentes: AgRg no Resp 1.335.014/CE , Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, Dje 8/2/13, e Resp 1.140.723/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, Dje 22/9/10. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
O artigo 66 da IN SRF no 247/2002 há uma lista de quais operações geram direito ao
crédito do PIS/Pasep não cumulativo. O mesmo ocorre no artigo 8o da IN SRF no
404/2004.
Assim sendo, resta claro que a lei e as instruções normativas evidenciadas restringem o
desconto dos créditos de PIS/Pasep e Cofins aos casos especificados
Cumpre salientar, ainda, que a atividade do Auditor-Fiscal é plenamente vinculada, ou
seja, deve estrita obediência não só à lei como também às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel
cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o
lançamento e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse sentido as orientações do Parecer Normativo CST/SRF no 329, de 1970 e Parecer
PGFN/CRF no 439, de 1996.
Não havia, portanto, qualquer margem para que o Auditor-Fiscal responsável pela
análise ampliasse o alcance do termo “insumos”, como pretende a contribuinte. Mais
ainda: ele não podia deixar de aplicar os dispositivos das supramencionadas instruções
normativas. Também, não há tampouco autorização ao julgador administrativo para
afastar essa imposição.
(...)
Verifica-se pela leitura da passagem acima colacionada que não há outro
fundamento além da aplicação das referidas instruções normativas, inclusive, com menção
expressa da vinculação à autoridade fiscal e da Delegacias de julgamento ao referido normativo,
sob pena de responsabilidade funcional.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos reconheceu a ilegalidade das
restrições impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 e trouxe
para ordenamento a necessidade de aferir o conceito de insumo a partir dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou
serviço dentro do desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3002-000.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720236/2010-61

(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos adotados tanto pela auditoria fiscal
na análise do crédito, quanto o posicionamento da DRJ na analise da manifestação de
inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de insumos que obrigatoriamente
deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Pondera-se que, por terem sido realizados antes do julgamento do RESP
1.221.170 STJ (acordão publicado em 24/04/2018 e transitado em julgado em 29/06/2023), nem
o Recurso Voluntário (interposto em 08/2017) e nem o acórdão recorrido (proferido em 06/2017)
trataram do conceito contemporâneo de insumo. Logo, não houve analise da essencialidade ou
relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância dos itens glosas dentro da
atividade econômica da Recorrente.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como
busca efetiva da realidade dos fatos o que, entendo que no caso, a aplicação do referido princípio
se aperfeiçoa com a oportunidade da fiscalização identificar os créditos pleiteados relativos os
produtos e serviços, dentro dos critérios de relevância e/ou essencialidade nos termos do
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ e. na perspectiva do processo
produtivo e das atividades desempenhada pela Recorrente.
Neste sentido, para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo, voto
no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
analise os itens indicados pela Recorrente como insumos ao processo
produtivo, bem como todos os documentos e informações apresentadas
nos presentes autos e, sendo necessário, intime a Recorrente para
demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação acerca do
enquadramento dos itens glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ,
considerando o conceito de insumo, segundo os critérios da essencialidade
ou relevância, delimitados no REsp no 1.221.170/PR e Nota SEI/PGFN
63/2018;
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3002-000.322 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720236/2010-61

ii.
realize eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada na presente Resolução;
iii.
elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos documentos
e das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes quanto ao enquadramento de cada item no
conceito de insumo delimitado no julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
iv.
recalcule as apurações e resultado da diligência;
v.
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 490
DF CARF MF
Original